Tribunal: TJMT
Processo: 0057360-30.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0057360-30.2013.8.11.0041
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDOS: JOÃO LEANDRO LUSTOSA E OUTROS
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1015675-71.2021.8.11.0000
RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
RECORRIDOS: JOÃO LEANDRO LUSTOSA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, conforme a seguinte ementa (id. 110842956).
“RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1075 DO STF. DESCABIMENTO. JULGAMENTO DO RECURSO REPETITIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. LIMITES TERRITORIAIS DA SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA ERGA OMNES. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA. DESNECESSIDADE. ÍNDICES PREVISTOS NA SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA ATÉ O ENCERRAMETNO DA CONTA BANCÁRIA OU CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não cabe a suspensão do cumprimento de sentença de ação coletiva se já julgado o recurso repetitivo (Tema 1075 do STF) que fundamentou o pedido suspensivo.
É posição já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.391.198-RS (Tem 724), a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. Consolidou, também, a Corte Cidadã, quando da análise do Recurso Repetitivo n 1.243.887-PR (Tema 948) que em ação civil pública proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, todos beneficiados pela sentença coletiva possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença independentemente de serem filiados à Associação promovente, sendo, assim dispensável que o poupador seja filiado ao IDEC.
A sentença coletiva proferida em ação civil pública referente aos expurgos inflacionários tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao poupador propor o cumprimento de sentença individual em comarca diversa daquela em que foi proferida a decisão.
É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva que verse sobre o recebimento de correção monetária de valores provenientes dos planos econômicos (expurgos inflacionários), quando constarem no título executivo os beneficiários e os critérios de cálculo a serem aplicados na correção dos saldos da caderneta de poupança, sendo necessária para apuração do valor devido, meras operações aritméticas.
Havendo expressa menção no dispositivo da sentença exequenda quanto à inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos do quantum debeatur, não há que se falar em ilegalidade na incidência do encargo, que incidirá até a data de encerramento da conta-poupança, ou não sendo informado o termo final, até a data da citação na ação civil pública.
É devida a correção do crédito exequendo dos expurgos inflacionários em fase de cumprimento de sentença, conforme reconhecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo no 1.392.245/DF.
Recurso parcialmente provido”. (RAC n. 0057360-30.2013.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 24/11/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados no id 117899986.
Alega-se violação aos artigos 467, 468, 502, 503, 783, e 1.022, I e II, do Código Processo Civil, artigo 2o-A, da Lei n. 9.494/97, artigo 16 da Lei n. 7.347/85 e artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, ao argumento de que: (a) é necessária a prévia liquidação de sentença proferida em ação civil pública; (b) ilegitimidade ativa da parte recorrida para promover a execução individual de sentença e por consequência deve ser declarada a ilegitimidade passiva do recorrente; (c) os efeitos do julgado da ação civil pública, ajuizada pelo IDEC, não podem ser estendidos para além do Estado de São Paulo; (d) a decisão recorrida aplica índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.
Recurso tempestivo (id. 120258517 .
Sem contrarrazões (id. 123286962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso dos autos a parte recorrente alega entre outras controvérsias ilegitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em 07/06/2019, o Ministro RAUL ARAÚJO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp 1.362.038/SP e o REsp 1.361.869/SP (tema 1.015).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Em relação ao recurso extraordinário, verifica-se que a matéria debatida está intrinsecamente ligada a que é discutida no recurso especial, o qual foi determinado o sobrestamento para aguardar o julgamento dos recursos repetitivos (Tema 1.015)
Assim, aguarde-se o cumprimento da decisão proferida neste recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça